Tribunal: TJDFT
Processo: 0000333-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000333-32.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FABIANO DA PENHA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. 1. A condenação deve ser confirmada quando baseada no acervo documental devidamente corroborado pela prova oral colhida na audiência de instrução, convergindo para a comprovação de que os acusados incorreram nas práticas delitivas que lhes foram imputadas. 2. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base. 3. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de FABIANO e dado parcial provimento ao apelo de WILSON para diminuir as reprimendas. O recorrente alega violação aos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, e 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que restou configurado o crime impossível, porquanto a falsificação do documento seria grosseira. Assevera que ocorreram apenas atos preparatórios e o insurgente jamais teve a intenção de ludibriar terceiros de boa-fé. Ademais, ressalta que não foram produzidas provas suficientes a ensejar a condenação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS, do TRF 1a Região e do STJ. Requer a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. No que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no (REsp 1704602/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/5/2021). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento aos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, e 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024